Tribunal: TJDFT
Processo: 0704235-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704235-31.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ARNILDO LAUXEN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de liquidação de sentença que homologou como devidos os valores apresentados pelo autor, ora agravado, haja vista a ausência de manifestação do ora agravante. O agravante suscita o Tema da Repercussão Geral n. 499 do Supremo Tribunal Federal, que determina a limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados da entidade que comprovaram sua condição na petição inicial da ação civil pública. Alega que o agravado não detém legitimidade ativa. Defende a aplicação do índice de dez inteiros e quatorze centésimos por cento (10,14%) em fevereiro de 1989. Argumenta que os cálculos elaborados pelo agravado apresentam excesso de execução. Avalia que a decisão é ultra petita. Tece considerações acerca da vedação ao enriquecimento ilícito. Sustenta que a incidência dos juros de mora deve ocorrer a partir da citação na liquidação de sentença. Assegura que a atualização monetária do débito deve ser feita pelos índices da poupança. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso. O agravante foi intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso em face da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e da supressão de instância. O prazo transcorreu sem manifestação do agravante. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, na medida em que a decisão impugnada nada dispôs sobre as alegações ora suscitadas pelo agravante. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão atacada. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior[1] pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso. O princípio da dialeticidade é acolhido por este Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENOVAÇÃO DE REQUERIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VERIFICAÇÃO. 1. As razões recursais que não impugnam especificamente os fundamentos invocados na decisão impugnada violam frontalmente o princípio da dialeticidade. 2. Não tendo a parte arrazoado corretamente seu inconformismo recursal em contrariedade com as razões de decidir efetivamente utilizadas na decisão recorrida, não se admite o processamento do agravo na parte em que deixou de impugná-la especificamente. (...) (Acórdão 1315852, 07486385620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE VENDA DE PRODUTO E SERVIÇO. PISCINA E INSTALAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SUBCONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS FORNECEDORAS. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE CASSAÇÃO DE SENTENÇA EM AUTOS DIVERSOS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 5. Pelo Princípio da Dialeticidade, os recursos devem impugnar as considerações que serviram de base ou fundamentos para decisão combatida, de modo a permitir ao recorrido a apresentação de contrarrazões e, ainda, fixar os limites da atuação do órgão judicial revisor, sob pena de inadmissibilidade. (...) (Acórdão 1315638, 07032175920198070006, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se, ainda, que os argumentos apresentados pelo agravante neste agravo de instrumento não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. É firme o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE EXIGIR CONTAS. DESCABIMENTO. CONVICÇÃO DO JULGADOR. 1. Diante de matéria não apreciada pelo Juízo de origem, a Corte Revisora não poderá se pronunciar, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1383967, 07204883120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PEDIDO DE RESILIÇÃO DO CONTRATO. FATO INCONTROVERSO. COBRANÇA DE MENSALIDADES CONCERNENTES A PERÍODO POSTERIOR AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Questão que não foi discutida na instância de origem não pode ser invocada nas razões recursais nem decidida em grau recursal, sob pena de supressão de instância. (...) (Acórdão 1388738, 07194633220218070016, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Resta patente, portanto, que a análise da matéria objeto do recurso ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual, além da ausência de dialeticidade, este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.